Tribunal: TJMT
Processo: 1013854-50.2022.8.11.0015
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013854-50.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO JOSE SANTANA LISBOA - CPF: 011.172.133-40 (APELANTE), THIAGO ANDRE DOS SANTOS - CPF: 041.895.321-00 (ADVOGADO), EDIVALDO ARRUDA DE CARVALHO - CPF: 914.353.821-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JIMMY ROHLING DUPIM CARVALHO - CPF: 047.787.541-66 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON TISCHLER - CPF: 595.004.681-15 (VÍTIMA), MADSON PINHO RIBEIRO - CPF: 553.944.002-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO JOSE SANTANA LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA – PEDIDO DE ABSORÇÃO DO CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO PELO DELITO DE FURTO – IMPROCEDÊNCIA – DELITOS AUTÔNOMOS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – ACUSADO QUE POSSUI OUTRAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR CRIMES PATRIMONIAIS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

No caso, embora o valor da
res furtiva
não seja expressivo, o recorrente é usualmente envolvido na prática de crimes contra o patrimônio - reincidência. Logo, o reconhecimento do princípio da insignificância implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas.

Considera-se consumado o crime de furto quando o autor da infração, ainda que por breve tempo, tem a posse mansa e pacífica do objeto subtraído, não havendo falar-se em tentativa.

Por não constituir meio necessário para a execução do furto, não há falar-se em absorção do crime de violação de domicílio pela aplicação do princípio da consunção.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime.”
(HC n. 614.057/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1013854-50.2022.8.11.0015

APELANTE: ANTONIO JOSE SANTANA LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela defesa de ANTÔNIO JOSÉ SANTANA LISBOA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal de no 1013854-50.2022.8.11.0015 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, pela prática do crime de furto, disposto no art. 155,
caput
, do Código Penal; e à pena de 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção pela prática de crime de violação de domicílio, disposto no art. 150,
caput
, do Código Penal, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto (réu reincidente) e estabelecido o dia-multa no valor unitário mínimo (Sentença – id. 149754333).

Irresignado com o édito condenatório, busca o apelante a absolvição do crime de furto pela aplicação do princípio da bagatela, com fundamento no art. 386, inciso III, do CPP, ao argumento de que o crime não fora praticado mediante grave ameaça ou violência e que a
res furtiva
era de pequena monta, tratando-se apenas de
“retalhos de panelas e fios velhos, consistente em um motor de portão danificado, que não servia mais para o uso”
.

Caso não acatada a tese de insignificância, requer a absolvição por ausência de dolo, por erro de tipo escusável, tendo em vista que os objetos subtraídos estavam jogados no quintal da residência com ar de abandono e com o portão aberto, próximos à calçada, ou seja, seriam descartados.

Pugna, ainda, pela desclassificação do crime de furto consumado para a forma tentada, bem como pela absorção do delito de violação de domicílio pelo crime principal de furto.

Por fim, requer a readequação da pena-base para o mínimo legal e o decote da agravante da reincidência (id. 149754342).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo a sentença irretocável (id. 149754344).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 154315157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO JOSE SANTANA LISBOA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de ANTÔNIO JOSÉ SANTANA LISBOA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal de no 1013854-50.2022.8.11.0015 que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática dos crimes de tentativa de furto, disposto no art. 155,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal e violação de domicílio, disposto no art. 150,
caput
, do Código Penal.

Assim narrou a denúncia:

“(...) 1o FATO Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de agosto de 2022, por volta de 15h00min, na residência particular localizada na Rua das Sapucaias, no 387, Jardim Violetas, nesta cidade de Sinop/MT, ANTÔNIO JOSÉ SANTANA LISBOA, com consciência e vontade, imbuído de animus furandi, subtraiu, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis consistentes em retalhos de fios elétricos, retalhos de cobre e de alumínio, além de 01 (um) motor de portão elétrico danificado, avaliados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencente à vítima Gilson Tishler. 2o FATO Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 07 de agosto de 2022, por volta de 16h30min, na residência particular localizada na Avenida dos Jequitibás, no 3445, Jardim Violetas, nesta cidade de Sinop/MT, ANTÔNIO JOSÉ SANTANA LISBOA, com consciência e vontade, imbuído de animus furandi, tentou subtrair, para si e com ânimo de assenhoramento definitivo, coisas alheias móveis pertencentes à vítima Madson Pinho Ribeiro, não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Apurou-se nas investigações policiais que, nas circunstâncias de tempo e local acima narradas, o investigado ANTÔNIO JOSÉ SANTANA LISBOA dirigiu-se até a residência da vítima Gilson e, após abrir um portão que estava destrancado, subtraiu os objetos acima referidos, ocasião em que o ofendido chegou ao local e o acusado evadiu-se pulando um muro, abandonando sua bicicleta, que foi apreendida no local. Restou apurado que, posteriormente, o acusado dirigiu-se até a residência da vítima Madson e, após pular um muro, ingressou nas dependências do imóvel, a fim de subtrair o que estava em seu interior, todavia, foi surpreendido pelo ofendido, momento em que o réu empreendeu fuga do local pulando o muro novamente. Infere-se dos autos que o ofendido fez acompanhamento do increpado e acionou a Polícia Militar, que se fez presente no local e realizou a detenção dele. Denota-se que, nessa ocasião, o denunciado somente não logrou consumar o delito de furto em desfavor da vítima Madson porque, após ingressar nas dependências da residência dele, foi surpreendido pelo ofendido, que acionou a Polícia Militar. Extrai-se que, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o denunciado confessou a autoria do crime contra a vítima Gilson, afirmando que, após o delito, jogou a res furtiva em um valetão. Por fim, denota-se que o denunciado ANTÔNIO JOSÉ SANTANA LISBOA cometeu o crime em tela durante o cumprimento de pena nos autos do executivo de código SEEU 0021760- 97.2012.8.10.01412 (...)”
(id. XXXXXXXX)

De proêmio, busca o apelante a absolvição pela aplicação do princípio da bagatela, ao argumento de que o crime não fora praticado mediante grave ameaça ou violência e que a
res furtiva
era de pequena monta, tratando-se apenas de
“retalhos de panelas e fios velhos, consistente em um motor de portão danificado, que não servia mais para o uso”
, o que possibilita o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

Caso não acatada a tese de insignificância, requer a absolvição por ausência de dolo, por erro de tipo escusável, tendo em vista que os objetos subtraídos estavam jogados no quintal da residência com ar de abandono e com o portão aberto, próximos à calçada, ou seja, seriam descartados.

Sem razão a defesa quanto aos pedidos de absolvição ou desclassificação.

A autoria delitiva é inquestionável, tanto que o recorrente confessou, ainda que de forma qualificada, ter praticado o crime quanto interrogado perante a autoridade policial (id. 149754258).

É cediço que o
princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de
“certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada”
(HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009).

No caso dos autos, os objetos subtraídos foram avaliados em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), ou seja, aproximadamente 20% do salário mínimo que à época dos fatos era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais).

E, e
m consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, localizou-se o PEP de no 0021760-97.2012.8.10.0141, com trâmite na 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, constando que o recorrente, quando da prática do crime narrado no presente feito, se encontrava em período de prova do livramento condicional.

Segundo consta do referido procedimento, o apelante possui duas condenações transitadas em julgado por crimes de roubo cometidos no Estado do Maranhão, configurando-se, assim, sua reincidência.

Assim, embora o valor da
res furtiva
não seja expressivo, o recorrente é usualmente envolvido na prática de crimes contra o patrimônio, tratando-se de réu reincidente, logo, o reconhecimento do princípio da insignificância implicaria em impunidade e incentivo ao desrespeito das regras jurídicas.

Com relação à tese de desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada, é certo que
a consumação ocorre no exato momento em que ocorre a inversão da posse, ou seja, o agente se torna possuidor da coisa, sendo irrelevante que a posse não tenha sido mansa ou pacífica, ou que a coisa tenha sido retomada após imediata perseguição policial.

A propósito:

“
(...)
Para a consumação dos crimes de furto e roubo, basta o desapossamento da coisa subtraída, o que ocorre com a inversão da posse, sendo prescindível esta ser mansa e pacífica. Precedentes do STJ.
4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, apreciando as ADC 43, 44 e 54, firmou compreensão quanto à constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, adotando a compreensão pela impossibilidade da execução provisória da pena. 5. Habeas Corpus concedido apenas para obstar à execução provisória da pena.
(STJ - HC: 587756 DF 2020/0136734-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020) (grifei).

In casu
, verifica-se do depoimento prestado pela vítima
Gilson Tischler
na Delegacia de Polícia que, ao chegar em sua residência, observou uma bicicleta desconhecida estacionada na frente de sua residência.

Afirmou, ainda, que a bicicleta possuía um caixote de madeira e que dentro do mesmo havia diversos pertences seus, tais como fios elétricos e outros objetos, bem como que deixou seu portão trancado antes de sair de casa (id. 149754254).

Desse modo, observa-se que os objetos apreendidos já se encontravam separados, do lado de fora da casa da vítima, razão pela qual o delito restou consumado, sendo inviável a desclassificação para a sua forma tentada.

Por conseguinte, não assiste razão à defesa quanto ao pedido de absorção do crime de violação de domicílio pelo delito de furto, tendo em vista que a conduta de violação se dera posteriormente ao furto, não constituindo, assim, meio necessário para a execução do crime patrimonial.

Como bem destacado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça,
“
o crime de violação de domicílio, não configurou meio necessário à preparação, à execução ou ao exaurimento do crime de furto, eis que foram praticados de forma autônoma e com desígnios diversos, inexistindo relação de dependência entre o ‘crime meio’ e a ‘infração penal fim’. In casu, as condutas tipificadas nos artigos 150 e 155 "caput" ambos do Código Penal, embora tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de violação de domicílio não constituiu meio necessário a consumação do crime de furto, afastando-se assim, a aplicação do princípio da consunção.”.

No que tange ao pedido de readequação da pena-base para o mínimo legal, observa-se da sentença que a magistrada sentenciante considerou a existência de procedimento executivo de pena em nome do apelante para negativar o vetor referente à conduta social.

Contudo, conduta social não é sinônimo de antecedentes criminais, sendo que a utilização de condenações transitadas em julgado para sopesar a conduta social do réu e aplicar a agravante da reincidência configura nítido
bis in idem
.

Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o autor que o legislador penal determinou essa análise em momentos distintos porque “
os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais
”.

Especifica, ainda, que as incriminações anteriores “
jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais
” (in Curso de Direito Penal, 18.a ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684).

Nesse sentido:

“
Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime.
” (REsp 1.405.989/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 23/9/2015)”

(HC n. 614.057/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 26/2/2021.)

“(...) Quanto à personalidade,
é cediço que condenações transitadas em julgado, mesmo que em maior número, não podem ser utilizadas para majorar a pena-base em mais de uma circunstância judicial, devendo ser valoradas somente a título de maus antecedentes. Precedentes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, em recente julgado, a Terceira Seção desta Corte Superior dispôs que “a circunstância judicial dos antecedentes se presta eminentemente à análise da folha criminal do réu, momento em que eventual histórico de múltiplas condenações definitivas pode, a critério do julgador, ser valorado de forma mais enfática, o que, por si só, já demonstra a desnecessidade de se valorar negativamente outras condenações definitivas nos vetores personalidade e conduta social.”
(EAREsp n. 1.311.636/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, DJe 26/4/2019)”
(HC n. 598.460/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 24/8/2020.) (grifei).

Por fim, por se tratar de réu reincidente ante a existência de procedimento de execução de pena em curso, constando duas condenações transitadas em julgado como já esposado anteriormente, não há falar-se em afastamento da agravante da reincidência.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Para o crime de furto consumado, mantenho a utilização de uma condenação transitada em julgado para sopesar os antecedentes do acusado e afasto a negativação do vetor referente à conduta social, restando a pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea realizada pela magistrada
a quo
, chegando-se à pena definitiva de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, ante a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Da mesma forma, a pena do crime de violação de domicílio será readequada na primeira fase para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, mantendo-se inalterada nas fases seguintes ante compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e a inexistência de majorantes ou minorantes a serem consideradas.

Mantido o regime semiaberto por se tratar de réu reincidente e estabelecido o dia-multa no valor unitário mínimo.

À vista do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, readequando-se a pena do crime de furto para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, e a pena do crime de violação de domicílio para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a serem inicialmente cumpridas em regime semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023